Tribunal: TJSP
Processo: 2123316-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123316-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante VIA VAREJO
S/A, é agravado SB BONSUCESSO ADMINISTRADORA DE SHOPPINGS S. A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123316-21.2020.8.26.0000 -Voto no 37.118-pg
2
VOTO N o: 37.118
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2123316-21.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A
AGRAVADO:
SB
BONSUCESSO
ADMINISTRADORA
DE
SHOPPINGS S. A.
JUIZ: BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS
Agravo de instrumento. Ação renovatória de contrato de
locação. Fase de cumprimento de sentença.
Termo inicial. Juros de mora. Incidência a partir do
trânsito em julgado da sentença.
Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por VIA VAREJO S/A contra r. decisão reproduzida a fls. 108 dos
autos principais, que, em ação renovatória, em fase de cumprimento de
sentença, determinou ao contador que os juros moratórios devem incidir a
partir de cada vencimento.
Sustenta a agravante, em síntese, que o
julgado citado pela decisão recorrida não se aplica ao caso, pois a incidência
de juros de mora a partir do vencimento de cada parcela é apenas para
cobrança de alugueres não pagos, situação diversa da demanda que é
cobrança de diferença de alugueres do julgamento de ação renovatória de
locação. Diz que a sentença nesta ação tem natureza constitutiva positiva, não
havendo que se falar em mora antes do valor arbitrado, assim as diferenças de
alugueres vencidos apenas podem ser consideradas exigíveis a partir do
trânsito em julgado da sentença que fixou o novo valor do aluguel. Pugna
pela reforma da decisão recorrida para que os autos sejam remetidos ao
contador para refazer o cálculo considerando o termo inicial dos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123316-21.2020.8.26.0000 -Voto no 37.118-pg
3
mora o do trânsito em julgado ocorrido a ação renovatória e requer a
majoração dos honorários recursais.
O
recurso
foi
processado
com
o
pretendido efeito suspensivo e com resposta.
É o relatório.
Trata-se de insurgência contra o termo
inicial da incidência de juros de mora na ação renovatória, em fase de
cumprimento de sentença.
No despacho que apreciou o pedido
liminar, assim restou consignado:
“Defiro o efeito suspensivo ante
a relevância dos argumentos deduzidos nas razões recursais,
que deixam entrever a probabilidade do direito, notadamente
em razão da jurisprudência a respeito da matéria, desta C.
28a Câmara e Corte:
AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
CONTRATO.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Pedido julgado procedente, em parte, cuja
sentença de primeiro grau foi mantida em instância superior.
Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença. Cobrança de diferenças entre os
aluguéis pagos e aqueles fixados em sentença. Juros de mora e
correção monetária que somente podem incidir a partir do
trânsito em julgado do V. Acórdão. Dicção do art. 73 da Lei
no 8.245/91. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2193078-66.2016.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2016;
Data de Registro: 24/10/2016)
Locação de imóvel não residencial
- Ação revisional de aluguel
Fase de cumprimento de
sentença Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123316-21.2020.8.26.0000 -Voto no 37.118-pg
4
executado Parcial reforma Cabimento Arguição de que o
aluguel provisório somente pode ser acrescido de juros e de
correção monetária a partir do trânsito em julgado da decisão
que o fixou Aluguel provisório fixado a partir da citação,
impondo-se o acréscimo de correção monetária sobre o saldo
mensalmente não adimplido, a partir de então
Juros
moratórios, no entanto, que somente devem incidir a partir da
data do trânsito em julgado da sentença
Inteligência do
art. 69, da Lei no 8.245/91
Correção anual pelo INPC,
prevista no contrato, que deve ser aplicada durante o trâmite
da ação revisional
Honorários do assistente técnico
contratado pelo exequente que podem ser incluídos nas
despesas processuais, a cargo do executado. Recurso do
executado parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2188001-71.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de
Registro: 29/11/2019)
LOCAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO. DIFERENÇAS DE ALUGUÉIS. JUROS DE MORA A PARTIR DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE FIXOU O VALOR LOCATIVO.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO,
A
JUSTIFICAR
O
ACOLHIMENTO
DA
IMPUGNAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. As diferenças resultantes das
prestações locatícias pretéritas deverão ser pagas de uma só
vez, com correção monetária calculada pelos índices fixados
no contrato a partir de cada vencimento, com incidência de
juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão que
fixou o valor do aluguel. 2. Portanto, impõe-se o acolhimento
da impugnação, determinando-se a exclusão do excesso havido.
Daí resulta a condenação da parte impugnada ao pagamento de
honorários advocatícios, em percentual sobre a diferença
entre o valor pleiteado e o efetivamente devido. (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123316-21.2020.8.26.0000 -Voto no 37.118-pg
5
Agravo de Instrumento 2211654-05.2019.8.26.0000; Relator (a):
Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento:
12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO
RENOVATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DIFERENÇAS
DE ALUGUÉIS DEVIDAS DURANTE O CURSO DA AÇÃO. DESCONTOS E
FIXAÇÃO DE NOVO ALUGUEL PREVISTOS EM ADITAMENTOS CONTRATUAIS
FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE SE RESTRINGEM AOS PERÍODOS LÁ
ESPECIFICADOS. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM
JULGADO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL APRESENTADA NOS TERMOS DO
ART. 835, § 2o, DO CPC. ADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
PENHORA ONLINE AFASTADA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE
EXCUSSÃO DA APÓLICE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2249799-67.2018.8.26.0000; Relator (a):
Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Foro de Diadema - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/03/2019; Data de Registro: 18/03/2019)”
Respeitado
o
entendimento
do
d.
magistrado e na esteira da jurisprudência colacionada, o termo inicial dos
juros de mora na ação renovatória é o trânsito em julgado da sentença que
fixou o valor do locativo.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
CESAR LACERDA
Relator